Tribunal: TJDFT
Processo: 0734699-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME SEXUAL COMETIDO CONTRA ADOLESCENTE. LEI N. 13.431/2017. RESOLUÇÃO 1/2024. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. SITUAÇÃO QUE NÃO SE ENQUADRA NO ÂMBITO DE DELITOS PRATICADOS NO AMBIENTE DOMÉSTICO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado nos autos de Inquérito Policial em que se verifica a prática de crime sexual contra adolescente, fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questões em discussão
2. Determinar o Juízo competente para se processar e julgar feito que apura o cometimento de infração penal contra adolescente, fora do contexto doméstico e familiar, a partir da análise da Lei n. 13.431/2017 e da Resolução n. 1/2024, que cria a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de Justiça do DF, ao criar, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente (Resolução n. 1/2024), agiu dentro de sua competência constitucional de dispor sobre o funcionamento e competência dos seus respectivos órgãos jurisdicionais, inclusive com a criação de novas varas judiciárias (art. 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, CF/88). 3.1. As regras de competência estabelecidas na Resolução n. 1/2024 visam garantir a eficiência da prestação jurisdicional, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.
4. Nos termos do art. 2°, I, da Resolução n. 1/2024, os feitos que envolvem a prática de infrações penais contra crianças e adolescentes fora do ambiente doméstico e familiar devem tramitar nos juizados e varas comuns, pois excluídos explicitamente da competência da Vara especializada, não havendo que se falar, ainda, em competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a qual só era admitida antes da criação do Juízo que apura crimes contra adolescentes.
IV. Dispositivo
5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante.